Tribunal: TJSP
Processo: 1007952-12.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação - Cartão de crédito consignado – Recurso do autor - Pedido fundamentado na alegação de vício de consentimento quanto à natureza do contrato - Sentença de parcial procedência que refutou o pedido de condenação do réu em danos morais - Dano Moral não demonstrado - R. Sentença mantida - Recurso desprovido.